Tribunal: STF
Processo: ARE 1548406
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO - ENGENHEIRO CIVIL. MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD - Nº 13.341-1202/12.2. PENA DE DEMISSÃO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VÍCIO FORMAL NÃO EVIDENCIADO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO DO CONTROLE JUDICIAL.



    I - EVIDENCIADA A PRETENSÃO INICIAL DE REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DO EXAME DA TIPIFICAÇÃO LEGAL DA FALTA FUNCIONAL, E A RESTRIÇÃO DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, NOTADAMENTE DIANTE DA MOTIVAÇÃO E APLICAÇÃO DA PENA FUNCIONAL, NA VIOLAÇÃO DAS NORMAS PREVISTAS NOS ARTS. 241; 242; 253 E 257, DA L. C. MUNICIPAL Nº 3.673/1991, TENDO EM VISTA A UTILIZAÇÃO DO CARGO DE ENGENHEIRO E FG DE DIRETOR TÉCNICO NA SMU, PARA A VENDA DE SERVIÇOS PRIVADOS DE ENGENHARIA, EM FAVOR DE PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL COM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, COM PREJUÍZO AO ERÁRIO.



    DE IGUAL FORMA, A FALTA DE IRRAZOABILIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO, SEM MÁCULA FORMAL NO PAD Nº 2016/34846 INDIGITADO, NOTADAMENTE O EXERCÍCIO EFETIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ATRAVÉS DE ADVOGADO.



    JURISPRUDÊNCIA DESTE TJRS.



    RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V, X, XXXV, 37, § 4º e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente